Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721473-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL TIBURCIO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL TIBURCIO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA: “Nada a prover. 1. Cumpra-se o acórdão acostado ao ID 195527809, promovendo a consulta ao sistema Sisbajud de forma reiterada, nos termos do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, até o limite do débito, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, retornem-se os autos à suspensão, até 09/09/2024, nos termos da decisão de ID 171723120, independente de nova conclusão. Intime-se.” A Agravante sustenta que a citação é nula porque não foi realizada no seu endereço e recebida por estranho. Salienta que houve o bloqueio de salário na sua conta bancária. Acrescenta que a interposição do agravo de instrumento se justifica porque nova constrição pode ocorrer antes do decurso do prazo concedido na decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final para declarar a nulidade da citação e desconstituir a constrição. É o relatório. Decido. As provas dos autos sinalizam que a Agravante não residia no endereço onde foi realizada a citação (IDs 144511529, 148312844, 150137731 e 196562595 dos autos de origem). Se, ao que tudo indica, a citação não foi implementada no endereço da Recorrente, é irrelevante o fato de que o mandado tenha sido recebido pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, como autoriza o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NULIDADE DA CITAÇÃO DOS DENUNCIADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Nos termos do art. 238, § 4o, do Código de Processo Civil, considera-se válida a entrega do mandado de citação a quem estiver incumbido de receber correspondência em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, desde que haja o correto endereçamento. 3. Verifica-se a nulidade da citação dos denunciados, haja vista a incorreção do endereço em que realizada. 4. A nulidade da citação dos denunciados, em tese, atinge apenas a lide secundária, mantendo-se indene a ação principal, em observância ao propósito de economia processual da intervenção de terceiros. Todavia, considerando que, haja vista o dispositivo sentencial, o pedido formulado pela parte autora foi julgado procedente para condenar diretamente os denunciados, mostra-se pertinente o reconhecimento da nulidade da citação dos denunciados e demais atos subsequentes, bem como o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 5. Preliminar de nulidade da citação suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado. (APC 07043583720208070020, 3a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 03/08/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DIVERSA. COMPROVAÇÃO. ART. 248, §4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ATOS SUBSEQUENTES DEPENDENTES. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Na hipótese de a correspondência ou carta de citação ter sido recebida por terceiro e não pela pessoa do citando, seu representante legal ou por quem, por força de lei, pudesse recebê-la em seu nome, há nulidade da citação. A despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, este dispositivo não se aplica no caso em que o requerido não possua domicílio no local em que efetivada a anterior diligência. Declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inválido, de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, e de todos os atos subsequentes e dependentes, conforme dispõe o artigo 281, do Código de Processo Civil, inclusive da penhora realizada. (APC 07213495120208070000, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJE 28/09/2020)” Além do aparente vício da citação, em princípio a Agravante demonstrou que a ordem de indisponibilidade recaiu sobre valor depositado em conta poupança. Assim, numa abordagem superficial é possível concluir pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e a antecipação da tutela recursal para liberar a quantia bloqueada na conta poupança indicada no documento de ID 196562624 dos autos de origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator